Tribunal: TJMT
Processo: 0048526-45.2005.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0048526-45.2005.8.11.0000

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIDERBRAS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.178.202/0001-40 (APELADO), TRANSPORTADORA DAVID LTDA - ME - CNPJ: 33.059.981/0001-00 (APELANTE), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), TANIA ZUCHIERI BRESSAN - CPF: 971.844.891-87 (ADVOGADO), FLAVIA PIAS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 011.203.851-48 (ADVOGADO), RAYANE SILVA FRANCA - CPF: 026.051.971-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
. POR MAIORIA, ACOLHIDO O
ADENDO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), EM RELAÇÃO AOS LUCROS CESSANTES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO SUMÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – VEÍCULO PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO SEM ACOSTAMENTO EM VIRTUDE DE FALHA MECÂNICA – ABALROAMENTO TRASEIRO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – ART. 46 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CULPA DO MOTORISTA DA REQUERIDA DEMONSTRADA – DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS – DANOS EMERGENTES – COMPROVAÇÃO – LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constatado que o acidente ocorreu em razão de o veículo da empresa requerida parar sobre a pista de rolamento, em período noturno, em virtude de falha mecânica, sem a devida sinalização, nem mesmo por meio de pisca alerta (artigo 46 do CTB), há de ser reformada a sentença para reconhecer a culpa da demandada pelo sinistro, com o consequente dever de reparação de danos.

É devido o pagamento de danos materiais se comprovado, por meio de notas fiscais, os prejuízos decorrentes do conserto do veículo e do ressarcimento da carga perdida no acidente.

Incontroverso dos autos que a autora (empresa de transporte), teve paralisado o trabalho do veículo em decorrência do acidente e, via de consequência que deixou de lucrar nesse período, deve os lucros cessantes se apurado na fase de cumprimento de
sentença.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TRANSPORTADORA DAVID LTDA - ME
nos
autos da
Ação Sumária de Reparação de Danos Causados por Acidente de Veículos
ajuizada em face de
LIDERBRAS LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a apelante que resta comprovada a culpa do motorista da requerida, o qual, em período noturno, estacionou o veículo sem proceder a sinalização de advertência que exige a legislação, dando causa à colisão.

Alega que o depoimento do motorista da autora ARGENTINO ALVES DOS SANTOS e o do seu preposto, JOSÉ OSMAR VIEIRA, confirmam a responsabilidade da apelada pelo sinistro.

Assevera que faz
jus
ao recebimento dos prejuízos sofridos, quais sejam:

“- R$ 29.198,01 – reparo do Trator;

- R$ 6.129,00 – reparo do reboque/tanque;

- R$ 8.281,00 – carga perdida;

- R$ 19.460,00 – por mês, no período de 02/04/96 a 20/08/96, em que o caminhão ficou parado para concerto, a título de lucros cessantes
.”

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA RAYANE SILVA FRANCA, OAB/DF 41032.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que no dia 02/04/1996, às 22:00 horas, na BR 262, KM 313, entre Ribas do Rio Pardo/MS e Campo Grande/MS, o caminhão Mercedes Benz LS 1933, placa KAD 1006MT, ano 1980, utilizado pela requerida, ora apelada, na oportunidade conduzido pelo seu preposto, VALMIR MEDRADO SOUZA, causou o acidente envolvendo o veículo Scania T 112 HW 4X2, placa JYD 545 MT, caminhão trator/carca, acoplado com o reboque PLACA al 0711 MT, de propriedade da autora/apelante.

Segundo a demandante, a culpa da requerida está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, o qual registra como causa do acidente o fato de o motorista da demandada, em razão de falha mecânica em seu veículo (entrada de ar), ter parado sobre a pista de rolamento em período noturno sem qualquer sinalização.

Devidamente instruído, o feito foi sentenciado em 07/06/2004 pela improcedência dos pedidos e contra a sentença foi interposto recurso de apelação cível.

O recurso, de relatoria do Dr. Marcelo Souza de Barros, em 15/02/2006, foi parcialmente provido para reformar em parte a sentença, a fim de condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais, com exceção dos lucros cessantes.

Em razão da não inclusão do advogado da empresa requerida nas intimações desde a publicação da pauta de julgamento do apelo, foi reconhecida a nulidade dos atos processuais desde então, retornando o recurso de apelação cível a este Tribunal para novo julgamento.

Pois bem.

Da responsabilidade civil.

É cediço que para configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CC, necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre o culpado agente e a produção do evento danoso. Ausentes quaisquer destes elementos, o pedido de indenização não merece acolhido.

No caso,
apesar de a sentença ter reconhecido a culpa da autora/apelante pelo acidente sob o fundamento de que o veículo da requerida foi atingido logo após parar na pista e o motorista dele descer, por não ter o caminhão da apelante guardado distância razoável para que pudesse evitar o acidente, não é o que se evidencia do conjunto probatório.

Neste particular, insta salientar que não há testemunha ocular dos fatos descritos na petição inicial, sendo que as provas constantes dos autos
cingem-se
ao Boletim de Acidente e os depoimentos do Policial Rodoviário que elaborou o documento, dos representantes legais das partes e do motorista que conduzia o veículo da apelante.

Consta do Boletim de Acidente (ID 113276999 –Pag. 39/41):

Conforme se denota acima, o acidente ocorreu em razão de o veículo conduzido pelo preposto da requerida ter parado sobre a pista de rolamento em razão de falha mecânica sem qualquer sinalização de alerta, sendo abalroado na traseira pelo caminhão da autora.

No tocante aos depoimentos testemunhais, insta salientar que o Policial Militar que lavrou o Boletim de Acidente não esteve no local, sendo enviado funcionário para retirar o veículo sinistrado da pista.

Por sua vez, o depoimento do representante da empresa requerida, JOSÉ OSMAR PESSOA VIEIRA, baseou-se no relato do seu motorista, VALMIR MEGRADO, narrando que “
Que segundo informações do motorista Valmir Medrado o caminhão da empresa que o depoente representa teve uma pane de entrada de ar. Que na época do acidente o caminhão estava por volta de 08 a 9 anos de uso, que sempre
as manutenções acompanhava
as recomendações do manual do fabricante. Segundo ainda o motorista logo após a pane, este encostou o veículo e quando descia imediatamente após esse fato para sinalizar o local foi surpreendido pelo desastre, que por informações do motorista e de outros funcionários da empresa soube que o acidente ocorreu em lugar plano e que na pista não possuía acostamento
.” (ID 156120682-Pag. 40)

De outro lado, relata o motorista da apelante:

Conforme se denota dos depoimentos acima, o fator determinante para a ocorrência do sinistro foi o fato de o veículo da requerida parar sob a pista de rolamento, em período noturno, sem qualquer sinalização.

Aliás, ainda que se considere que o acidente tenha ocorrido imediatamente após o veículo da recorrida estacionar e que em razão disso não houve tempo para sinalizar o local, não se pode olvidar que nem mesmo o pisca alerta foi acionado pelo motorista da demandada, tendo em vista a ausência de qualquer informação nesse sentido nos autos.

Neste contexto, convém salientar que em situação de emergência, a imobilização temporária de veículo no leito viário deverá ser imediatamente sinalizada, conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 46:

“
Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN
.”

Por sua vez, a Resolução nº 36/98, do CONTRAN, estabelece a forma de sinalização de advertência para os veículos que, em situação de emergência, estiverem imobilizados no leito viário. Veja-se:

“
Art. 1º O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo.

Parágrafo único. O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade
.”

Assim, é imperioso aos motoristas sinalizarem o local na hipótese de imobilização temporária do veículo na pista, justamente para oferecer o tempo necessário para atuação dos demais usuários da via terrestre, com o intuito de evitar acidentes.

No caso dos autos, somente se houvesse a devida sinalização é que se poderia exigir do motorista da apelante conduta capaz de evitar o acidente, não servindo a ausência de acostamento e a falha mecânica para afastar a responsabilidade da requerida.

Ademais, conforme já consignado, o veículo da requerida precisou parar por falha mecânica (entrada de ar) e, por mais que o seu representante afirme que o caminhão se encontrava com a manutenção em dia, além de inexistir provas que corroborem tal alegação, conforme o próprio proprietário relatou em seu depoimento, o veículo já possuía oito ou nove anos de uso, o que acentua a previsibilidade de eventual defeito mecânico.

Neste particular, não se pode olvidar que a falha do automóvel não pode ser considerada caso fortuito ou força maior justamente por consistir em risco previsível.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. FALHA MECÂNICA. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERIFICAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. A responsabilidade da empresa transportadora de passageiros é objetiva, somente elidida em circunstâncias que envolvam caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva da vítima.
Não configura caso fortuito ou força maior a falha mecânica, mas sim, hipótese de fortuito interno (ligado à condição do veículo), que não se revela hábil a afastar a responsabilidade, na medida em que se trata de evento previsível
. Verificada a responsabilidade da empresa de transporte público urbano de passageiros no evento danoso e sendo comprovado os gastos despendidos pela vítima, é devida a indenização por danos materiais. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, não podendo propiciar um enriquecimento sem causa à vítima, devendo, de outra parte, servir como uma compensação proporcional à ofensa por ela sofrida, possuindo como objetivos a punição do autor da lesão, o desestímulo à ocorrência de novas condutas lesivas, bem como compensação da vítima pelo dano sofrido. A indenização por dano estético, cumulável com a indenização por dano moral (Súmula 387 STJ), tem o escopo de compensar a alteração morfológica permanente das características físicas da vítima, devendo ser fixada levando em conta a extensão da deformação e sua repercussão na vida pessoal da vítima. Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora têm
por
termo inicial a data da citação e a correção monetária a data do arbitramento, conforme entendimento pacífico do STJ
.” (TJMG
- Apelação

Cível
1.0024.14.226268
-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria
Albuquerque ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)
g.n
.

Desta feita, constatado que o acidente ocorreu em razão de o veículo da empresa requerida parar sobre a pista de rolamento em período noturno, em virtude de falha mecânica, sem a devida sinalização, nem mesmo por meio de pisca alerta, há de ser reformada a sentença para reconhecer a culpa da demandada pelo sinistro com o consequente dever de reparação de danos.

Dos danos materiais.

É cediço que a condenação em pagamento de indenização por danos materiais demanda a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos.

Na hipótese dos autos, tanto a narrativa dos fatos, boletim de acidente e a fotografia acostada no
(ID 113282451-Pag. 31)
demonstram de forma inconteste a existência do dano.

De igual forma, com relação à quantificação do prejuízo emergente, logrou êxito, a apelante, em comprovar os danos materiais decorrentes do conserto do veículo (R$ 35.327,00) e do ressarcimento da carga perdida no acidente (R$ 8.281,00), conforme se das notas fiscais acostadas nos
IDs
113282451-Pag. 21 a 113282453-Pag. 8.

Por outro lado, no que tange aos lucros cessantes, o seu
reconhecimento exige prova cabal daquilo que a parte efetivamente deixou de lucrar em razão do ato ilícito, não sendo presumível apenas pela ausência do veículo em reparo.

Na hipótese dos autos, não é possível saber, apenas pelos “Relatórios de Fretes a Pagar” acostados aos autos quanto e se a empresa autora efetivamente deixou de lucrar em razão da ausência do veículo objeto da presente demanda, não obstante o período em que o caminhão ficou paralisado para conserto.

Desta feita, há que ser reformada a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento dos danos emergentes em favor da autora, conforme valores das notas fiscais apresentados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, concernentes ao valor gasto pela autora com o conserto do veículo (R$ 35.327,00) e com o ressarcimento da carga perdida no acidente (R$ 8.281,00), atualizados desde o desembolso e acrescido de juros e de mora desde a citação. E ainda, condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

A ação foi proposta para recebimento de danos materiais experimentados pela apelante. A sentença de primeiro grau, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da demanda, via de consequência, condenou a apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% sobre o valor da causa.

A eminente Relatora conheceu e proveu de forma parcial o recurso, neste viés, condenou a apelada nos danos materiais, à exceção dos lucros cessantes, visto que, segundo os autos, não está comprovado esta situação.

Estou de pleno acordo com o voto da eminente Relatora no que tange as condenações impostas no seu brilhante voto. Entretanto, com todas as vênias, ouso divergir da mesma, já que não acatou a pretensão esposada pela apelante no que tange aos lucros cessantes. Fundamentou a decisão de que este deve ser demonstrado de forma inequívoca sua existência no que tange ao valor pretendido.

A minha discordância diz respeito justamente na fundamentação, quando menciona que – efetivamente deixou de ganhar. Isto porque, em se tratando de danos morais, lucros cessantes não reside apreciação aritmética.

O artigo 402 do CC bem define a questão:

‘Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de ganhar’.

O que ele perdeu - os danos materiais para conserto do caminhão, seguindo os passos da eminente Relatora, com ela estou de acordo. O que razoavelmente deixou de ganhar - aspecto com o qual divirjo do posicionamento da eminente colega é que, está provado nos autos o prejuízo, o que não se sabe é o valor.

Isto porque, a apelante é uma empresa de transportes, aspecto incontroverso nos autos e é curial que, se não tivesse acontecido o acidente e paralisado o trabalho do veículo, auferia lucro razoável e a prova, no caso, é o disposto no artigo 334, incisos II, e III do Código de Processo Civil.

Entretanto, conquanto resida condenação certa no que tange aos danos materiais pelo conserto do veículo sinistrado, em relação aos lucros cessantes, deverá ser por arbitramento, a ser apurado na fase de cumprimento do ato sentencial.

Com estas considerações,
acrescento à condenação imposta pela eminente Relatora a obrigação da requerida/apelada na composição dos lucros cessantes
. É a única divergência que procedo em relação a sua substanciosa decisão.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho.

EM 24 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DIVERGIU APENAS PARA ACRESCENTAR A CONDENAÇÃO AOS LUCROS CESSANTES, SENDO ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DA PARTE APELADA, IGOR HENRIQUE SANTOS DE SOUZA RUEDA, OAB/DF 46.238.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

A divergência é com relação aos lucros cessantes, que Vossa Excelência incluiu na condenação dada pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

Acompanho esse entendimento.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023